Tribunal: TJSP
Processo: 2383154-66.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Simões de Almeida
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
Agravo de Instrumento. Indeferimento da penhora sobre cinco imóveis. Desproporção entre a diferença restante a ser executada e o valor da soma dos bens. Execução que se desenvolve no interesse do exequente, CPC. Art. 797, e que deve ocorrer pelo modo menos gravoso para o executado quando por vários meios puder ser promovida CPC. Art. 805. Ponderação. Indeferimento mantido em relação aos imóveis

Ementa:
Agravo de Instrumento. Indeferimento da penhora sobre cinco imóveis. Desproporção entre a diferença restante a ser executada e o valor da soma dos bens. Execução que se desenvolve no interesse do exequente, CPC. Art. 797, e que deve ocorrer pelo modo menos gravoso para o executado quando por vários meios puder ser promovida CPC. Art. 805. Ponderação. Indeferimento mantido em relação aos imóveis indicados em valor desproporcional ao débito remanescente e ao imóvel doado em momento prévio a formação do título executivo. Penhora deferida sobre o imóvel remanescente, objeto de outras constrições. Recurso parcialmente provido.